Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRAZO EM DOBRO CONTADO DA CIÊNCIA ELETRÔNICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO ADSTRIÇÃO AOS PERCENTUAIS DEFINIDOS NO ART. 85, §3o, DO CPC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto diante de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão para que os honorários advocatícios sejam calculados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o e §3o, do CPC.
2. Da admissibilidade do recurso. 2.1. O prazo para interpor o agravo interno é de 15 dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão, nos termos do § 5o do art. 1.003 do CPC. 2.2. Outrossim, com o advento do novo Código de Processo Civil, privilegiou-se a intimação por meio eletrônico (arts. 270, 272 e 313). 2.3. A Lei n° 11.419/06 dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu art. 9°: “Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” 2.4. Em complementação, a Resolução n° 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário prevê, no art. 11, caput, que “O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequivocamente sua ciência”. 2.5. Desse modo, considerando que os autos tramitam eletronicamente, via sistema PJe, de modo que as intimações são realizadas por meio eletrônico, e que a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em 07/07/20, tendo o sistema registado ciência do teor do decisum por parte da Procuradora do DF em 12/07/20, verifica-se que o início do prazo se deu em 13/07/20 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), e o termo final para interposição do recurso ocorreu em 24/08/20, data na qual o recorrente interpôs o presente recurso. 2.6. Nesse sentido, diante da ciência da Procuradora do ora agravante, do teor da decisão, da qual se insurgiu, ocorrendo sua intimação eletrônica via sistema PJe, deflagrou-se o início do prazo recursal, o qual foi cumprido a contento pela parte. 2.7. Recurso conhecido.
3. Do mérito. 3.1. Fazendo parte da relação jurídica a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o art. 85, §2o, do CPC, a disposição contida no §8o do mesmo dispositivo, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico. 3.2. Nesse sentido, a aplicação literal do art. 85, § 3o, e §4o, III, do CPC, poderia ensejar condenação em valor discrepante ao trabalho realizado pelas partes na hipótese. Ademais, a aplicação do aludido artigo poderia ocasionar, pela via oblíqua, limitação ao acesso à justiça para a parte vencida. 3.3. Não se discute que a verba honorária fixada nas demandas que envolvam a Fazenda Pública devam obedecer ao regramento específico extraído da aplicação simultânea dos §§ 2o, 3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC. 3.4. Entretanto, tais dispositivos não excluem a incidência do critério da equidade, estabelecido no § 8o do mesmo artigo. 3.5. Considerando que o objetivo do instituto processual em questão é apenas de remunerar condignamente o causídico que atuou na causa, não seria razoável que a legislação excetuasse tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório. Há casos em que o proveito econômico almejado é de grande monta, mas o trabalho desenvolvido pelo patrono se mostra demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que tem de praticar, não se justificando, nestes casos, por exemplo, a fixação dos honorários de sucumbência com base em percentual do valor da causa que resultaria em montante desproporcional ao labor despendido. 3.6. Nesse sentido, tem-se que a decisão, acompanhou o entendimento jurisprudencial utilizando-se do dispositivo processual vigente, art. 85, §8o, do CPC, para fundamentar o arbitramento dos honorários advocatícios, fixando-os consoante sua apreciação equitativa. 3.7. Uma vez que a causa é inestimável, não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade (além do naturalmente esperado para causas desta natureza), com provas estritamente documentais. Considerando-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo, revela-se justa, equânime e suficiente para remunerar o trabalho dos profissionais envolvidos a fixação dos honorários em R$ 2.500,00.
4. Agravo interno improvido.